Tribunal: TJDFT
Processo: 0739105-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC.
1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC.
2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto.
3. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas.
4. Agravo interno conhecido e provido.